Tribunal: TJSP
Processo: 9000020-52.2022.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
dos os requisitos objetivo e subjetivo. Inteligência do artigo 112, da LEP. Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 9000020-52.2022.8.26.0037; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - Vara do Júri/Execuções; Data do Julgamento: 10/04/2022; Data de Registro: 10/04/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Damião Cogan

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

10/04/2022

Data de publicação:

10/04/2022

Ementa:

Agravo em Execução. Retificação de cálculo. Data base para progressão deve ser o momento em que implementados os requisitos objetivo e subjetivo. Inteligência do artigo 112, da LEP. Agravo provido.